Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIA EMERGENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. COERÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o artigo 35-C da Lei n° 9.656/98, há emergência em casos que implicarem risco imediato de morte ou de lesão irreparável para o paciente, atestado pelo médico assistente.
3. No caso concreto, em que pese o contrato estar em período de carência, a cirurgia de que necessita a agravada é urgente, conforme relatório médico.
4. Em juízo de cognição sumária, tenho por configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que limita a cobertura no período de carência.
5. As astreintes têm função coercitiva, por isso devem ser arbitradas em valor capaz de compelir a parte a cumprir o que lhe foi determinado.
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.